Tribunal: TJDFT
Processo: 0005480-45.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBOS MAJORADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO PRESCINDÍVEL. MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma, quando comprovado pelas declarações das vítimas que o réu utilizou uma arma de fogo para ameaçá-las e subtrair seus pertences, sendo prescindível a apreensão e perícia do artefato.
2. Se as vítimas permaneceram constritas em poder do agente por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para consumação do delito, caracterizada está a causa de aumento de pena consistente na restrição da liberdade.
3. Inviável a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, em se tratando de réu multirreincidente.
4. Recurso conhecidos e improvidos.